Tribunal: TJSP
Processo: 1024297-14.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação monitória. Saldo de contrato de compra e venda de veículo com alienação fiduciária em garantia. Embargos monitórios que se fundam em excesso, mas não foram acompanhados de demonstrativo do valor que o requerido entende como devido. Impossibilidade de conhecimento da alegação. Exegese do art. 702, §3o, do CPC. Hipótese em que, ademais, há suficiente comprovação do valor obtido com a alienação

Ementa:
Ação monitória. Saldo de contrato de compra e venda de veículo com alienação fiduciária em garantia. Embargos monitórios que se fundam em excesso, mas não foram acompanhados de demonstrativo do valor que o requerido entende como devido. Impossibilidade de conhecimento da alegação. Exegese do art. 702, §3o, do CPC. Hipótese em que, ademais, há suficiente comprovação do valor obtido com a alienação do veículo, bem como das despesas em que o credor incorreu para regularização do bem. Ação procedente.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024297-14.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, são
apelados HEBERT LUIS DE OLIVEIRA e ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024297-14.2019.8.26.0576 -Voto no 35156
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 3a VARA CÍVEL
Apelante: BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA.
Apelado: HERBERT LUIS DE OLIVEIRA
MM. Juiz Prolator: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO No 35.156
Ação monitória. Saldo de contrato de compra e
venda de veículo com alienação fiduciária em
garantia. Embargos monitórios que se fundam em
excesso,
mas
não
foram
acompanhados
de
demonstrativo do valor que o requerido entende
como devido. Impossibilidade de conhecimento da
alegação. Exegese do art. 702, §3o, do CPC.
Hipótese
em
que,
ademais,
há
suficiente
comprovação do valor obtido com a alienação do
veículo, bem como das despesas em que o credor
incorreu
para
regularização
do
bem.
Ação
procedente.
Recurso provido.
A r. sentença de fl. 89, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação monitória, e condenou a requerente ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Apela a autora (fls. 91/97). Sustenta, em síntese, que
há suficiente demonstração dos valores obtidos com a alienação particular
do veículo, bem como das despesas com o bem. Esclarece que a soma de
tais quantias é inferior ao valor das parcelas adimplidas do preço estipulado
no contrato de venda de automóvel com alienação fiduciária em garantia.
Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 103/109).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024297-14.2019.8.26.0576 -Voto no 35156
3
Cuida-se de ação monitória ajuizada pela apelante em
face do apelado. Na inicial, indica ser credora de R$218.773,43, saldo de
contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente em
garantia.
Foram opostos embargos monitórios (fls. 69/73),
seguidos de impugnação (fls. 81/88), e da r. sentença, que julgou
improcedente a lide, sob o fundamento de ausência de comprovação do
valor pelo qual alienado o bem, bem como das despesas com o veículo.
Contudo, de início, deve ser acolhida a alegação
suscitada pela autora em sua impugnação aos embargos, acerca da
ausência de indicação do valor que o requerido entende devido. Com efeito,
por força do disposto no art. 702, §3o, do CPC, a alegação de excesso não
pode ser conhecida.
De todo modo, ainda que superado o óbice, fato é que
há suficiente demonstração de quantias em fls. 32/47, documentos idôneos
em que se pode constatar os seguintes valores: alienação particular pelo
preço de R$46.000,00, despesas processuais de R$1.276,50, vistoria pela
qual pagos R$330,00, contratação de guincho por R$950,00, pagamento a
despachante para solução de pendências administrativas no total de
R$20.217,41, além de multas, taxas e impostos que somam R$10.085,92 (já
incluídos em dívida ativa, cf. fls. 44/47).
Desta
feita,
já
compensadas
as
comprovadas
despesas administrativas com o valor obtido com a alienação do bem, tal
como demonstrado na inicial, o saldo indicado deve ser acolhido, com a
rejeição dos embargos monitórios, e a procedência da ação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
rejeitar os embargos monitórios, e constituir título executivo em favor da
requerente no valor de R$218.773,43, atualizado monetariamente desde o
ajuizamento, e acrescido de juros moratórios a contar da citação. Em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024297-14.2019.8.26.0576 -Voto no 35156
4
da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor do crédito,
já observada a atuação na fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator